Tribunal: TJPA
Processo: 0805468-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805468-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSANA PINHEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO À AUTORIDADE COATORA) E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

- Essa Casa de Justiça tem decidido no sentido da desnecessidade de pedido prévio ao juízo singular para que se possa requerer diretamente neste Tribunal. Todavia, tal entendimento somente não se aplica quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida e repudiada supressão de instância, o que não é a hipótese versada.

-
Não conheço da ação mandamental somente quanto às teses de negativa de autoria e de reconhecimento do tráfico privilegiado,
por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA E FILHO COM PARALISIA CEREBRAL. RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV, V E IX, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEAL CONFIGURADO. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA.

-
Constata-se constrangimento ilegal na decisão de homologação do flagrante delito da paciente e sua conversão em prisão preventiva. Não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar da paciente seja necessária. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso.

- Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva da paciente se mostra demasiadamente desproporcional, não havendo elementos objetivos, nos autos, que permitam concluir que ela, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal.

- No ponto, destaco a pequena quantidade de drogas apreendida (8,9 gramas de cocaína) que não se mostra significativa para justificar o total afastamento da paciente do meio social de forma antecipada, ainda com residência fixa no distrito da culpa e filho com paralisia cerebral (fl. 09), crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa condições pessoais essas que, associadas aos argumentos supramencionados, denotam que plenamente são suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP, pois
são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará. Tal medida vai ao encontro da Recomendação nº 62/CNJ.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conceder a ordem na parte conhecida, ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ROSANA PINHEIRO DA SILVA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (processo nº 0004070-87.2020.8.14.0133).

O impetrante afirma que a paciente fora presa em flagrante delito, acusada da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 em sua residência,
mesmo sem ser apreendidos entorpecentes com a paciente (negativa de autoria)
. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primária, ocupação lícita de doméstica, família constituída, residência fixa, mãe de um filho especial com paralisia cerebral infantil.

Afirma que inexistem provas de que a paciente se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, de tal modo a
se reconhecer o tráfico privilegiado
, sendo ínfima a quantidade de droga descrita no laudo provisório: 8,9 gramas de cocaína.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319)
ou a

prisão domiciliar
, na
forma do art. 318, III, do CPP
, pois comprovadamente a paciente é mãe de um filho com deficiência, ponderando, ainda, os termos da
Recomendação nº 62/CNJ
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista Rômulo José Ferreira Nunes determinou sua regular distribuição, por entender não veicular matéria afeta ao plantão (fl. 69 ID nº 3169850), cabendo-me, assim, a relatoria do feito.

Deferi a liminar
requerida
para substituir a prisão preventiva imposta à paciente pela aplicação das medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP,
salvo se por outro motivo estivesse ou tivesse que permanecer presa.

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 82-84 ID nº 3199030).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração,
por supressão de instância, eis que o pedido de revogação não fora apreciado primeiramente pelo juízo coator de diante da
necessidade de dilação probatória
quanto à tese de negativa de autoria, porém,
de ofício, pela concessão da ordem
no sentido de ratificar a liminar deferida (fls. 88-93 ID nº 3232942).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT

A Procuradoria de Justiça suscita essa preliminar, pois haveria supressão de instância, eis que o pedido veiculado no presente
mandamus
não fora apreciado primeiramente pelo juízo coator e diante da
necessidade de dilação probatória
quanto à tese de negativa de autoria.

Rejeito essa preliminar parcialmente, porque
essa Corte de Justiça tem decidido no sentido da
desnecessidade de pedido prévio ao juízo singular para que se possa requerer diretamente neste Tribunal
. Todavia, tal entendimento somente não se aplica quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida e repudiada supressão de instância, o que não é a hipótese versada.

Nesse sentido, destaco precedentes deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que, em 25/04/2019, fora protocolado pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual se encontra pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

(TJPA, 1730777, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14)

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II C/C 29 E 288, TODOS DO CPB. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme consta das informações da autoridade inquinada coatora, a defesa do paciente requereu sua liberdade provisória, pedido este que ainda está pendente de apreciação. Desse modo esta Corte não pode conhecer do pedido em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância;

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime;

(TJPA, 1660270, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-16, Publicado em 2019-04-23)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE 1.º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece ser conhecida a ordem de habeas corpus rogada ao tribunal, quando há pendente de apreciação, no Juízo de primeiro grau, pedido de revogação do decreto preventivo, configurando-se, de outro modo, supressão de instância. 2.

Ordem não conhecida à unanimidade.

(2013.04096606-95, 117.003, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-03-04, Publicado em 2013-03-06)

Não conheço da ação mandamental somente quanto às teses de negativa de autoria e de reconhecimento do tráfico privilegiado
,
por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental quanto aos demais pleitos.

O presente caso é de ratificação da liminar já deferida.

Constata-se
constrangimento ilegal na decisão de homologação do flagrante delito da paciente e sua conversão em prisão preventiva.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei nº 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e
revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

No caso
sub judice
, a autoridade coatora homologou o flagrante delito, convertendo-o em prisão preventiva nos seguintes termos (fl. 04 ID nº 3165409):

“Proc. Recebido no Planto – Referente à Comarca de ANANINDEUA

INDICIADA: ROSANA PINHEIRO DA SILVA

Cap. Penal: art. 33 da Lei 11.343/2006.

Circunstâncias: a flagranteada foi presa no interior da residência portando 17 petecas de cocaína.

Assunto: Homologaço da priso em flagrante e converso em preventiva.

DECISO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de auto de priso em flagrante de ROSANA PINHEIRO DA SILVA, recebido no planto metropolitano do dia 04/06/2020, como incurso nas sançes do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Analisando os autos virtuais do procedimento de priso em flagrante, verifico que foram preenchidos todos os requisitos dos artigos 302 e 304 do Código de Processo Penal no havendo nenhuma irregularidade, por isso, passo a HOMOLOGAR o presente Auto de Priso em flagrante da nacional ROSANA PINHEIRO DA SILVA.

O caso é de manter a indiciada presa, haja vista presentes os fundamentos do art. 312 do CPP, especificamente da garantia da ordem pública, razo pela qual CONVERTO A PRISO EM FLAGRANTE EM PRISO PREVENTIVA da flagranteada ROSANA PINHEIRO DA SILVA.

CUMPRA-SE SERVINDO ESTA DECISO DE MANDADO.

Certifiquem-se os antecedentes e a primariedade, inclusive no Juizado Especial.

Proceda-se a remessa dos autos ao Juízo competente, para o efetivo cumprimento do Princípio Constitucional do Juízo Natural.

Int. Ciente ao MP.

Marituba, 04.06.2020.

AUGUSTO CARLOS CORREA CUNHA

Juiz de Direito, no PLANTO”

(grifos meus)”

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar da paciente seja necessária. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a
possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP
, face as peculiaridades do caso.

Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva da paciente se mostra demasiadamente
desproporcional,

não havendo elementos objetivos, nos autos, que permitam concluir que ela, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal.

No ponto, destaco a pequena quantidade de drogas apreendida (8,9 gramas de cocaína)
que não se mostra significativa para justificar o total afastamento da paciente do meio social de forma antecipada, ainda com
residência fixa no distrito da culpa e filho com paralisia cerebral

(fl. 09), crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa condições pessoais essas
que, associadas aos argumentos supramencionados, denotam que plenamente são suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do
art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP.

A situação fática revelada nos autos recomenda a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP, pois essas são
adequadas
à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
face as
peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará
. Tal medida vai ao encontro da Recomendação nº 62/CNJ.

Na confluência da linha argumentativa aqui alinhava quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, o decreto de prisão está devidamente motivado, pois destacou o Juízo de piso a reiteração delitiva do paciente, invocando, ainda, o fato de que "foi encontrado na posse de droga [...] no mesmo dia em que foi posto em liberdade".

3. Embora a fundamentação apresentada demonstre o periculum libertatis, a medida extrema não se mostra proporcional ou concretamente necessária, notadamente considerando a pequena quantidade de droga apreendida - 12,58g (doze gramas e cinquenta e oito centigramas) de maconha - que foi encontrada na geladeira de sua casa.

4. Assim, na hipótese, mesmo levando em conta o envolvimento anterior do paciente em crime idêntico ao que lhe é agora imputado, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas alternativas à prisão, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.

(HC 567.721/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE MATERIAL TÓXICO APREENDIDO (70,36g DE MACONHA). PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP). POSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No caso, a fundamentação da decisão da prisão preventiva é genérica, sem indicação de elementos específicos. Ademais, a quantidade de drogas apreendida (70,36g de maconha) não se mostra significativa para justificar o total afastamento do paciente do meio social de forma antecipada, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa). Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a serem estabelecidas pelo Juiz de primeiro grau.

(HC 554.523/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas,
conheço parcialmente da impetração e, nesta extensão,
concedo a ordem, ratificando-se a liminar deferida
no sentido de

substituir a prisão preventiva imposta à paciente pela aplicação das medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer presa.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/07/2020